Tribunal: TJMT
Processo: 0003702-50.2006.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0003702-50.2006.8.11.0037
RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A
RECORRIDO: RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA. -ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 46686991) interposto por ITAÚ SEGUROS S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 35310450):
“AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC - PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – PARTE AUTORA INTIMADA PESSOALMENTE – INÉRCIA – ÉDITO DE ABANDONO CORRETAMENTE DECRETADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. ‘O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno’ (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
2. Inaplicável, in casu, o preceito contido na Súmula 240 do STJ, haja vista que, a jurisprudência da Corte Superior, em recentíssimo julgado, firmou-se no sentido de ser necessário o requerimento da parte adversa somente nos casos em houver embargado a ação/execução.
3. O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 0003702-50.2006.8.11.0037, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 11/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 36484463), estes foram acolhidos sem efeitos infringentes, tão somente para correção de erro material (id 43265492).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, em Apelação, que manteve inalterada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (cf. Id 19561542).
O Recorrente alega violação aos artigos 485, III, e § 3o, e 927, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a extinção do processo por abandono depende de provocação expressa da parte contrária, não podendo, pois, ser decretada de ofício pelo Juiz. (id 46686991 - p. 8)
Recurso tempestivo (id 46700991).
Contrarrazões no id 49957951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, O Recorrente alega violação aos artigos 485, III, e § 3o, e 927, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a extinção do processo por abandono depende de provocação expressa da parte contrária, não podendo, pois, ser decretada de ofício pelo Juiz. (id 46686991 - p. 8)
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) inaplicável, in casu, o preceito contido na Súmula 240 do STJ, haja vista que, a jurisprudência da Corte Superior, em recentíssimo julgado, firmou-se no sentido de ser necessário o requerimento da parte adversa somente nos casos em houver embargado a ação/execução”. (id 35310450 - P. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial, pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração da divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC).
2. ‘Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula no 240/STJ’ (AgInt no AREsp 856.970/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016.) 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 691.294/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 24/04/2017).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à questão acima elencada, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII